Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719284-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA PESSOA RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF DESPACHO Analisada a petição inicial (ID 71860588), observa-se que, não obstante, conste da qualificação que o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato do Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e contra ato do DETRAN, no bojo das razões, a impetrante apenas impugna ato praticado pela autarquia distrital. Intimada a impetrante para esclarecer se haveria ato praticado pelo Juízo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID 73370859). Diante desse cenário, verifico que não há motivo que justifique a competência desta Câmara Cível, razão pela qual determino a REDISTRIBUIÇÃO do presente mandado de segurança a uma das Varas da Fazenda Pública, por força do disposto art. 26, III da Lei n° 11.697/2008, Brasília/DF, 11 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator